Tribunal: TJBA
Processo: 0559674-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559674-09.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA Advogado(s): JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA APELADO: TAIANE DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) NA REALIZAÇÃO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA IES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por estudante em face de instituição de ensino superior, em razão da omissão da ré em realizar os procedimentos de aditamento do FIES referentes aos semestres 2014.2 e 2015.1. A falha resultou no impedimento de renovação da matrícula da aluna, na geração de débitos indevidos e no risco de perda do financiamento. A sentença julgou os pedidos procedentes para determinar a regularização do contrato, declarar a inexistência dos débitos e condenar a IES ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais. A instituição de ensino apela, arguindo ilegitimidade passiva e, no mérito, defendendo a ausência de ato ilícito e de dano indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões centrais consistem em: (i) definir se a instituição de ensino superior possui legitimidade para responder por falhas no procedimento de aditamento do FIES; (ii) analisar se a omissão da IES em iniciar e validar o aditamento no SisFIES configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC; e (iii) verificar se tal conduta acarreta dano moral indenizável (in re ipsa) e se o valor fixado a este título deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição de ensino é parte legítima para a causa, pois, conforme a Portaria Normativa MEC nº 1/2010, a sua Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) tem o dever funcional de iniciar e validar os procedimentos de aditamento, integrando a cadeia de fornecimento da relação de consumo. A responsabilidade da IES é objetiva, e a sua omissão em regularizar o contrato da estudante, mesmo após a prorrogação de prazos pelo MEC, caracteriza falha na prestação do serviço. O dano moral é in re ipsa, pois a frustração da legítima expectativa de continuidade dos estudos, o impedimento de matrícula e a insegurança gerada ultrapassam o mero dissabor. O valor de R$5.000,00, fixado na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese: "A instituição de ensino superior é parte legítima e responde objetivamente por danos causados ao aluno em virtude de falha ou omissão de sua Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) no processo de aditamento do FIES, caracterizando dano moral indenizável a impossibilidade de renovação de matrícula e cobrança indevida decorrentes dessa omissão." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0559674-09.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante ABES Sociedade Baiana de Ensino Superior Ltda. e como Apelada Taiane dos Santos Santana, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Presidente Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça